Tribunal: TJES
Processo: 5011318-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011318-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. OPERAÇÃO ATÍPICA E DIVERGENTE DO PERFIL DA CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. CONDIÇÃO DE ADVOGADA QUE NÃO AFASTA A VULNERABILIDADE TÉCNICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização, condenou o banco ao pagamento de R$ 11.400,00 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de transferência via PIX realizada após a consumidora, então com 69 anos, ser induzida por estelionatário que se apresentou como preposto da instituição financeira em golpe da falsa central de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes da fraude narrada na petição inicial; (ii) estabelecer se o golpe da falsa central de atendimento, seguido de transferência via PIX autorizada mediante BToken, configura fortuito interno e falha na prestação do serviço bancário ou culpa exclusiva da consumidora; (iii) determinar se a instituição financeira deve restituir o valor transferido fraudulentamente; e (iv) verificar se a subtração de numerário expressivo e a recusa administrativa de ressarcimento configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da asserção impõe a aferição da legitimidade passiva conforme as alegações formuladas na petição inicial, razão pela qual a instituição financeira indicada como responsável pela segurança da operação bancária possui pertinência subjetiva para integrar a demanda.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa.

5. A segurança das transações bancárias integra a obrigação principal do serviço financeiro, e o risco de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias constitui consequência da atividade econômica explorada pela instituição.

6. O golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno quando a instituição financeira não demonstra a adoção de mecanismos eficazes para identificar e impedir movimentação atípica, especialmente transferência que destoa do histórico da correntista.

7. A regularidade formal da autenticação por BToken não comprova, por si só, a inexistência de falha na prestação do serviço, sobretudo quando o banco não demonstra que seus sistemas de monitoramento de risco atuaram para detectar operação incompatível com o perfil da cliente.

8. A condição de advogada e o nível superior de instrução da correntista não afastam sua condição de consumidora nem sua vulnerabilidade técnica diante de fraude sofisticada, praticada mediante simulação da central de atendimento da instituição financeira e mascaramento do identificador da chamada.

9. A instituição financeira não comprova culpa exclusiva da consumidora quando a fraude utiliza aparência de legitimidade e resulta em operação bancária atípica que poderia ser identificada ou obstada pelos mecanismos de segurança do fornecedor.

10. A transferência fraudulenta de R$ 11.400,00, correspondente a parcela substancial do saldo mantido pela consumidora, impõe a restituição simples do valor subtraído.

11. A perda abrupta de numerário expressivo, a angústia decorrente da fraude e a recusa administrativa de ressarcimento ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento quando não demonstra a adoção de mecanismos eficazes para identificar e impedir transação atípica e incompatível com o perfil do consumidor. 2. A subtração de numerário expressivo, somada à recusa administrativa de ressarcimento, configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, REsp nº 1.995.458/SP; STJ, REsp nº 2.015.732/SP; TJES, Apelação Cível nº 5006744-59.2021.8.08.0011, Rel. Des. Vânia Massad Campos, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000811-14.2022.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 5002142-59.2022.8.13.0687, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 29.11.2023, publ. 07.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1073235-71.2023.8.26.0100, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024, publ. 23.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011318-52.2022.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (evento 18816960) que, nos autos da "Ação de Restituição de Valores c/c Indenizatória" ajuizada por
TEREZINHA SANTANA DE CASTRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto (ID 18891950), conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou seu posicionamento no entendimento de que a ocorrência do golpe da "falsa central de atendimento" decorreu de culpa exclusiva da vítima, que forneceu voluntariamente suas credenciais e realizou a transação via PIX por meio de dispositivo e BToken habilitados, afastando a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça por ausência de fortuito interno, ressaltando, ainda, que a apelada é advogada ativa, o que afastaria a presunção de hipossuficiência cognitiva.

Com a máxima vênia ao entendimento do eminente Relator, apresento posicionamento divergente, nos termos a seguir expostos.

Depreende-se dos autos que a autora originária, Sra. Terezinha Santana de Castro, ajuizou a ação de origem em 09 de abril de 2022 (Processo nº 5011318-52.2022.8.08.0024), visando compelir o BANESTES a restituir o valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) subtraído de sua conta corrente em 28 de janeiro de 2022, além do pagamento de indenização por danos morais.

No curso do processo, restou demonstrado que a autora recebeu ligação telefônica de estelionatário que se passava por preposto do banco réu, alertando-a sobre uma suposta tentativa de empréstimo fraudulento em sua conta no valor de R$ 5.000,00. Sob o pretexto de realizar procedimentos de segurança, a consumidora foi induzida a erro, ocorrendo a transferência via PIX do montante de R$ 11.400,00 para a conta de Andrea Jesuina da Silva Lira.

A r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha de segurança do sistema que permitiu a transação atípica e fora do perfil da correntista, determinando a restituição simples do valor e a compensação por danos morais.

Feito esse breve relato, destaca-se que a responsabilidade civil das instituições financeiras é disciplinada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, que, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Da análise de tal dispositivo, evidencia-se que a
segurança das transações bancárias não constitui um dever acessório e desconectado da relação jurídica original
, mas, sim, uma
obrigação primordial do serviço
, sendo o risco de fraudes uma consequência direta da atividade econômica explorada pelas instituições financeiras. O golpe da falsa central de atendimento é um
fato previsível
que, ao mesmo tempo em que explora a boa-fé do consumidor,
revela a vulnerabilidade dos sistemas de segurança das entidades bancárias
, que deixam de detectar movimentações financeiras atípicas e discrepantes do perfil do cliente.

Ademais, no caso concreto, o fato de a apelada ser advogada ativa (inscrição OAB/ES nº 6.008, conforme procuração de ID 18816955) não afasta sua condição de consumidora e sua vulnerabilidade técnica frente à sofisticação tecnológica empregada pelos estelionatários, uma vez que o golpe do mascaramento do identificador de chamadas (Call ID Spoofing) é capaz de ludibriar o homem médio, estabelecendo uma falsa aparência de legitimidade que captura a confiança do correntista.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes perpetradas por terceiros, quando caracterizadas como fortuito interno:
Súmula nº 479 -

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A mesma linha de raciocínio é seguida por outros julgados, que reconhecem a impossibilidade de transferir ao consumidor os riscos de transações atípicas não detectadas:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS QUE FOGEM AO PERFIL DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ)
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES . TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA -
DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO
. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas - A restituição deve ocorrer de maneira simples porque, até o momento em que o correntista contestou as transferências realizadas, para a instituição financeira, as transações eram aparentemente regulares e, portanto, a dívida era existente até que fosse questionada. (Des. Rui de Almeida Magalhães) -
Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O desconto indevido de numerário expressivo efetuado na conta corrente do autor tem o condão de gerar dano moral indenizável
. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repe rcussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (Des. Marcelo Pereira da Silva) . VV - Incabível a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais se não houver violação a direitos de personalidade do correntista. (Des. Rui de Almeida Magalhães). (TJ-MG - Apelação Cível: 5002142-59 .2022.8.13.0687, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

EMENTA:
Apelação. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários. Golpe da falsa central telefônica . Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. 1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada . Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. 2. Efeito suspensivo ao recurso de apelação . Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito. 3. Responsabilidade civil. Instituição financeira .
Fraude bancária. Cliente lesada por golpe perpetrado mediante ligação telefônica, aparentemente originada de telefone comercial do réu, por suposta funcionária com conhecimento de dados sigilosos da conta. Transferências sucessivas de valores vultosos, destoantes do perfil da autora, realizadas em curto período para terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) . Falha na prestação do serviço (art. 14, 1º do CDC)
.
Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais da cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Operações inexigíveis em relação à autora
. Rigorosa a restituição do indébito. Juros moratórios incidentes desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4 . Honorários advocatícios bem fixados de acordo com os critérios delineados no art. 85, 2º do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade. 5. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1073235-71.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Some-se a isso o fato de que a apelada, em sua petição inicial (ID 18816295), demonstrou que a transferência realizada via PIX no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) para conta mantida no PagSeguro S.A. (ID 18816316) representou o esvaziamento quase total do saldo de sua conta corrente (ID 18816299), operação que destoava flagrantemente de seu histórico de movimentações financeiras habituais. O banco apelante, mesmo diante da inversão do ônus da prova, limitou-se a alegar a regularidade formal do uso do BToken (ID 18816320), sem comprovar a existência de mecanismos eficazes de monitoramento de risco capazes de obstar transações fora do perfil da cliente.

Portanto, restam
demonstrados e preenchidos os requisitos
para a responsabilização da instituição financeira, seja pela falha no dever de segurança de seus sistemas, seja pela aplicação da teoria do risco do empreendimento.

Exigir que a consumidora, idosa de 69 anos à época dos fatos (ID 18816298), suporte o prejuízo decorrente de uma fraude sofisticada que utilizou os canais de comunicação para simular a atuação do próprio banco, sob a justificativa de culpa exclusiva da vítima, representaria inobservância às
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
, esvaziando a própria segurança que legitimamente se espera dos serviços bancários eletrônicos.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a situação vivenciada pela autora
extrapola o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano
.

O autora, de forma abrupta, viu-se subtraída de numerário expressivo que havia economizado e mantinha depositado em conta poupança. A angústia e o abalo psicológico decorrentes de tal perda financeira, aliada à imposição de um contrato de empréstimo não realizado por ele, configuram violação à sua integridade psíquica.

Soma-se a isso a conduta do banco apelado na esfera administrativa, que adotou postura intransigente, negando o ressarcimento e obrigando o consumidor a ajuizar a presente demanda.

A jurisprudência, em casos análogos, tem reconhecido o dano moral e o dever de indenizar, conforme se depreende das seguintes ementas:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO. 1) Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por cliente de instituição financeira, em razão de fraude conhecida como "falsa central telefônica" . A apelante, induzido por fraudadores que se passaram por representantes do banco, foi levada a realizar operações fraudulentas em sua conta bancária, resultando na subtração de R$ 7.999,99 e R$ 4.000,00. O pedido inicial inclui a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais . O juízo de primeira instância reconheceu culpa concorrente da vítima, condenando o banco a restituir apenas metade dos valores retirados e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2) Há duas questões em discussão: (i) se a instituição financeira deve ser condenada a restituir integralmente os valores subtraídos pela fraude, excluindo-se a culpa concorrente da vítima; (ii) se o abalo psicológico e o desvio produtivo decorrentes do evento justificam a condenação por danos morais. 3) A responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479, é objetiva pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno. 4) Embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda de seus dados bancários, é incumbência da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que obstem fraudes, especialmente em transações atípicas, como previsto no REsp n . 1.995.458/SP.
5) No presente caso, a fraude decorre de falha no sistema de prevenção da instituição financeira, não sendo aplicável a hipótese de fortuito externo nem a culpa concorrente da consumidora
.
6) A jurisprudência do STJ estabelece que, em situações de falha na prestação de serviço bancário, há cabimento de indenização por danos morais, uma vez que o sofrimento ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico significativo, como também decidido no REsp n. 2.015.732/SP
.
7) O desvio produtivo e o tempo dispendido pela consumidora na tentativa de resolver o problema reforçam a necessidade de reparação por danos morais.
8) Recurso provido. 9) Teses de julgamento: (i) A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, e a exclusão dessa responsabilidade só ocorre em casos de fortuito externo; (ii) A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança para prevenir fraudes, especialmente em transações atípicas, independentemente de qualquer ato do consumidor; (iii) O abalo psicológico significativo e o desvio produtivo decorrentes de fraude bancária ensejam a condenação por danos morais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067445920218080011, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 . 2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito.
4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.

5. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS QUE FOGEM AO PERFIL DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ)
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES . TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA -
DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO
. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas - A restituição deve ocorrer de maneira simples porque, até o momento em que o correntista contestou as transferências realizadas, para a instituição financeira, as transações eram aparentemente regulares e, portanto, a dívida era existente até que fosse questionada. (Des. Rui de Almeida Magalhães) -
Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O desconto indevido de numerário expressivo efetuado na conta corrente do autor tem o condão de gerar dano moral indenizável
. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repe rcussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (Des. Marcelo Pereira da Silva) . VV - Incabível a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais se não houver violação a direitos de personalidade do correntista. (Des. Rui de Almeida Magalhães). (TJ-MG - Apelação Cível: 5002142-59 .2022.8.13.0687, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

Assim, conclui-se que a r. sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES), mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto divergente do Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA DO DES. SERGIO RICARDO.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES), mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5011318-52.2022.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)

APELAD
A
:
TEREZINHA SANTANA DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (evento 18816960), nos autos da ação de restituição de valores c/c indenizatória movida por
TEREZINHA SANTANA DE CASTRO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (evento 18816961), o banco apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma total do julgado, alegando, em síntese: (i) a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros (fortuito externo); (ii) que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo habilitado pela própria correntista após cair em golpe de engenharia social ("falsa central de atendimento"); (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto, por ausência de fortuito interno.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no evento 18816964), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da falha de segurança ao permitir transação atípica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil da instituição financeira apelante por danos decorrentes de transferência via PIX no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), realizada após a autora ter sido vítima do que se conhece como "golpe da falsa central de atendimento".

De plano, no que se refere a alegada ilegitimidade passiva do banco ora apelante, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar a tese com base na teoria da asserção, uma vez que a legitimidade é aferida abstratamente conforme as alegações da inicial.

Por outro lado, a detida análise dos autos revela a necessidade de reforma da r. sentença quanto ao mérito.

Sobre a operação bancária questionada, é incontroverso que a autora, ora apelada, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que, por meio do golpe da "falsa central de atendimento", a induziram a realizar transferência via PIX.

In casu, os documentos colacionados nos eventos 18816320 e 18816317 demonstram que a transação foi efetivada mediante o uso do BToken (senha pessoal) e a partir de canal regularmente acessado e habilitado pela cliente. Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso à conta e a autorização da transação ocorreu mediante a própria atuação da autora que, seguindo orientações dos fraudadores, forneceu os meios para a efetivação da operação.

Registro que, conquanto a requerente alegue em sua peça exordial condição de idosa e hipervulnerável para justificar o desconhecimento sobre a fraude, verifica-se, em consulta ao sistema PJe de primeira instância e aos registros profissionais correlatos, que a Sra. Terezinha Santana de Castro é advogada ativa e militante. Tal circunstância afasta a presunção de hipossuficiência cognitiva ou falta de esclarecimento sobre o funcionamento de sistemas eletrônicos e golpes financeiros amplamente divulgados.

Ao que se verifica, a apelada é profissional do Direito, com nível de instrução superior, habituada ao manuseio de sistemas digitais (como o próprio PJe), o que torna ainda mais evidente que o sucesso do golpe decorreu de sua própria desídia ao fornecer credenciais sigilosas a terceiros, quebrando o dever de guarda e sigilo de suas senhas.

Importa frisar que o golpe da "falsa central de atendimento" é de amplo conhecimento público, sendo constantemente divulgado na mídia e em campanhas das próprias instituições financeiras, que alertam para que os clientes não sigam instruções, repassem dados ou realizem transferências a pedido de supostos funcionários em ligações telefônicas.

Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Desse modo, ausente conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que a transferência foi autorizada mediante acesso fornecido pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, contudo, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].